Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-02.2005.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001423-02.2005.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BASEI & BASEI LTDA - CNPJ: 02.705.847/0001-05 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), SONIA MARIA BASEI - CPF: 666.241.939-72 (APELANTE), JACIR PRESTES DE MACEDO - CPF: 243.251.209-04 (APELADO), ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - CPF: 268.658.718-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS (APELADO), PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 106.603.107-08 (ADVOGADO), JACIR PRESTES DE MACEDO - CPF: 243.251.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO CECILIO FILHO - CPF: 018.574.387-01 (ADVOGADO), IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS - CNPJ: 30.902.803/0001-00 (APELADO), IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS - CNPJ: 30.902.803/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 1ª. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1º. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2ª. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECURSO COMPROVADA – CONHECIMENTO – PRECLUSÃO RECONHECIDA – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADMINISTRADA PELA CONTA ÚNICA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A informação de que os prazos estavam suspensos em decorrência da migração dos autos físicos para o Sistema PJe torna sem efeito a certidão de intempestividade e, como consequência, impõe o conhecimento do recurso.

2. Quando a parte não se insurge, no momento oportuno, contra decisão desfavorável, opera-se a preclusão lógica e temporal.

3.
O depósito judicial elide a mora, razão pela qual, a partir de tal data, a correção monetária e os juros de mora são devidos pelo banco depositário, e não mais pelo devedor.
Precedente do STJ.

4. O fato de os cálculos apresentados pelo Apelante não terem sido impugnados pelo Apelado não impede que o Juiz rejeite a planilha, tampouco o obriga a ter que acatá-la, podendo ser reconhecido o excesso na execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0001423-02.2005.8.11.0078

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BASEI & BASEI LTDA.
em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que extinguiu o cumprimento de sentença aviado contra
JACIR PRESTES DE MACEDO
, por ter considerado adimplida a dívida e, na decisão de não conhecimento dos Embargos de Declaração, determinou a liberação dos valores remanescentes que se encontram depositados na conta única deste E. Tribunal em favor da Inquilina (Igreja Internacional da Graça de Deus) que estava depositando os aluguéis em Juízo, para pagamento da dívida reconhecida na sentença, confirmada em Segundo Grau.

Irresignada, a Apelante aduz que tanto a sentença quanto os cálculos do Juízo estão equivocados, pois desconsideraram valores que ainda são devidos.

Assevera que apresentou um memorial de cálculo que não foi impugnado pelo Apelado, mas não foi aceito pelo Juiz Sentenciante porque entendeu pela existência de desacertos.

Sustenta que contratou um “Perito Auditor” e opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, oportunidade em que juntou o laudo do referido perito, ao passo que a Inquilina que estava depositando os valores dos aluguéis em Juízo pediu o levantamento dos valores que se encontravam depositados.

O Juiz Singular não conheceu os Embargos de Declaração e autorizou a liberação dos valores em favor da Inquilina.

Defende que o Juízo calculou os valores de correção monetária e juros moratórios somente sobre o saldo devedor remanescente, sem aplicar o índice do INPC e os juros de mora de 1% desde o vencimento da dívida.

Alega que houve desconto dos valores referentes aos juros e correção monetária sobre os depósitos que vinham sendo realizados pela Inquilina.

O “Auditor” contratado apresentou em seus cálculos um valor remanescente no importe de R$ 45.075,75 (quarenta e cinco mil, setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), aplicando correção monetária e juros de mora de 1%, conforme determinado na sentença.

Ao final, requereu a suspensão da decisão que deferiu o levantamento do valor depositado em Juízo, além do provimento do recurso, a fim de que a sentença de extinção seja reformada para que seja dado prosseguimento à fase de cumprimento de sentença e os valores depositados na conta única sejam liberados em seu favor, e não da Inquilina.

Diante da constatação de algumas inconsistências que impediam a análise do recurso, em especial, o requisito temporal para admissibilidade ou não do Apelo, determinei que fosse oficiado o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal, a fim de que incluísse nos autos digitalizados as datas de protocolo das peças apresentadas pelos advogados, a partir do Id 100992597 – Pág. 4, bem como informasse acerca da intimação da parte adversa para responder ao recurso de Apelação e, também, prestasse informações acerca da decisão de Id 100992597-Pág. 32, que não conhecera os Aclaratórios.

As informações foram juntadas no Id 111481955.

Determinei, também, em atenção ao Princípio da Não Surpresa, a intimação das partes para que se manifestassem sobre o teor da certidão de intempestividade de Id 100996950.

Os respectivos prazos decorreram sem manifestação, conforme certidão de decurso de Id 111481970.

Sem contrarrazões por decurso de prazo
in albis
, conforme informado no Id 111481955 – Pág. 3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme relatado alhures, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BASEI & BASEI LTDA.
em virtude da
sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que extinguiu o cumprimento de sentença aviado contra
JACIR PRESTES DE MACEDO.

Ao analisar as últimas alegações e documentos apresentados pelas partes, o Juiz entendeu como quitada a dívida e extinguiu o cumprimento de sentença.

Inconformado, o Apelante recorre.

Conforme relatado, inicialmente, algumas inconsistências impediram a análise do recurso, pois os autos digitalizados não traziam as datas de protocolo das peças apresentadas pelos advogados, tampouco informava sobre a intimação da parte adversa para apresentação de contrarrazões.

Além disso, fez-se necessário requisitar informações acerca do não conhecimento dos Embargos de Declaração, já que todas as circunstâncias influenciavam na análise do requisito temporal de admissibilidade deste recurso.

As informações foram apresentadas, os pontos esclarecidos e a tempestividade do recurso comprovada, nos termos dos documentos de Id 111481955, que informaram que os prazos estavam suspensos em decorrência da migração dos autos físicos para o Sistema PJe, o que caracteriza a certidão de intempestividade recursal de Id 100996950 equivocada e, por isso, a torno sem efeito e
CONHEÇO o Apelo
.

Ressai dos autos que a
BASEI & BASEI LTDA.
ajuizou Ação Monitória em face do Apelado
JACIR PRESTES DE MACEDO,
cujos embargos monitórios foram rejeitados e constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor da Apelante no valor de R$ 29.959,59 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% a partir da citação válida (sentença de Id 100992591 – Pág. 55/68).

O recurso de Apelação interposto pelo agora Apelado foi desprovido, nos termos do Acórdão de Id 100992592 – Pág. 24/30.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o pagamento da dívida não foi efetuado espontaneamente pelo devedor/Apelado.

Em 13/09/2013, a dívida atualizada já perfazia o montante de R$ 133.825,23 (cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), conforme petição de Id 100992593 – Pág. 5/8 e decisão de Id 100992593 – Pág. 12.

Na referida decisão foi deferida a penhora dos aluguéis do imóvel do Apelado localizado na Rua dos Girassóis nº 624, Bairro Popular, Quadra 159, Lote 04, Sapezal-MT, a fim de que fosse quitada a dívida executada.

A determinação foi a de que a Inquilina do imóvel (Igreja Internacional da Graça de Deus) fosse depositando, mensalmente, o aluguel em Juízo que, na época, era de R$ 3.000,00 (três mil reais), até perfazer o montante de R$ 133.825,23 (cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), sem qualquer determinação de atualização.

Destaco que contra essa decisão a Apelante não se insurgiu. Assim,
no que se refere à atualização mensal do valor diluído nas parcelas mensais de R$ 3.000,00 (três mil reais) operou-se a preclusão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. DOBRA ACIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO EXEQUENDO. EVENTOS SOCIETÁRIOS.
PRECLUSÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, das ações da telefonia móvel (dobra acionária), sem condenação expressa na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

2. "Configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno"
(AgInt Acordo no REsp 1.382.078/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 04/12/2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp: 1869809 SP 2020/0079441-6. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 14/09/2020. Publicação: DJe 01/10/2020) – Negritei.

Tendo em vista que a decisão só foi cumprida pela Inquilina a partir de
04/07/2016
, conforme Ofício do Banco do Brasil de Id 100992594, durante esse 01 (um) ano de descumprimento, o valor de R$ 133.825,23 (cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) comportou atualização.

Na decisão de Id 100992594 – Pág. 84/85, o Juiz determinou que a Inquilina efetuasse o depósito dos valores não pagos referentes aos aluguéis de junho de 2015 a junho de 2016.

Em 05/02/2020
, a Inquilina peticionou nos autos comprovando o depósito do valor de
R$ 51.745,34 (cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

em 28/01/2020
, e juntou os demais comprovantes dos depósitos dos valores dos aluguéis
de julho de 2016 a junho de 2019,
que perfizeram o montante de R$ 133.825,23 (cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Logo, até janeiro de 2020, o valor de
R$ 185.570,57 (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos)
havia sido pago.

Para melhor elucidação, segue abaixo uma tabela dos pagamentos realizados, que demonstra, inclusive, que a Inquilina pagou mais de 3.000,00 (três mil reais) por mês, o que fez com que o montante determinado pelo Juiz fosse alcançado em menos tempo do que o previsto:

Saldo Devedor (R$)

Pagamento

Valor (R$)

133.825,23

1º/07/2016

3.431,68

130.393,55

1º/08/2016

3.431,69

126.961,86

1º /09/2016

3.431,68

123.530,18

1º /10/2016

3.431,68

120.098,50

1º /11/2016

4.033,56

116.064,94

1º /12/2016

3.730,58

112.334,36

1º /01/2017

3.730,58

108.603,78

1º /02/2017

3.730,58

104.873,20

1º /03/2017

3.730,58

101.142,62

1º /04/2017

3.730,58

97.412,04

1º /05/2017

3.730,58

93.681,46

1º /06/2017

3.730,58

89.950,88

1º /07/2017

3.730,58

86.220,30

1º /08/2017

3.730,58

82.489,72

1º /09/2017

3.730,58

78.759,14

1º /10/2017

3.763,62

74.995,52

1º /11/2017

3.887,85

71.107,67

1º /12/2017

3.854,81

67.252,86

1º /01/2018

3.854,81

63.398,05

1º /02/2018

3.854,81

59.543,24

1º /03/2018

3.854,81

55.688,43

1º /04/2018

3.854,81

51.833,62

1º /05/2018

3.854,81

47.978,81

1º /06/2018

3.854,81

44.124,00

1º /07/2018

3.854,81

40.269,19

1º /08/2018

3.854,81

36.414,38

1º /09/2018

3.854,81

32.559,57

1º /10/2018

3.854,81

28.704,76

1º /11/2018

4.101,29

24.603,47

1º /12/2018

4.049,48

20.553,99

1º /01/2019

4.049,48

16.504,51

1º /02/2019

4.049,48

12.455,03

1º /03/2019

4.049,48

8.405,55

1º /04/2019

4.049,48

4.356,07

1º /05/2019

4.049,48

306,59

1º /06/2019

306,59

*Total pago até 2019 (R$):

133.825,23

28/01/2020

51.745,34

*Total pago até 2020

(R$): 185.570,57

Em contrapartida, a Apelante peticionou, também em 05/02/2021, informando que a dívida já perfazia o montante de R$ 342.054,19 (trezentos e quarenta e dois mil, cinquenta e quatro reais e dezenove centavos).

Dos cálculos apresentados, extrai-se que o valor devido foi atualizado mesmo no período em que a Inquilina estava depositando os valores dos aluguéis em Juízo.

Com efeito, as circunstâncias fático-probatórias dos autos apontam que a razão não acompanha a Apelante.

Dos cálculos por ela apresentados, exsurge que a atualização, conforme determinado na sentença, alcança os valores que se encontram depositados em Juízo, o que demonstra o desacerto indicado pelo Juiz Singular, já que nesses devem ser embutidas apenas as atualizações previstas para a administração da Conta Única.

Nesse sentido, esclareceu muito bem o Juiz Singular, quando mencionou:

“Nesse contexto, considerando que o templo religioso vem realizando depósitos mensais em favor do exequente desde julho/2016, bem assim tendo em vista que a instituição foi intimada para pagamento do montante devido até àquela data, não se mostra razoável a pretensão do exequente em atualizar o valor da dívida desconsiderando os pagamentos já realizados, inserindo sobre eles juros sobre juros.

Ou seja, a partir dos depósitos dos aluguéis em juízo não pode mais exigir correção monetária e juros do débito exequendo, pois os valores depositados em juízo já estão acrescidos de juros e correção monetária pagos pela instituição bancária responsável pela administração da Conta Única. Além disso, caso haja o acolhimento da pretensão do exequente de fls. 453/456, o débito vindicado nos autos jamais será integralmente adimplido, concluindo-se pelo flagrante desacerto nos parâmetros utilizados.”

Sobre a atualização dos valores que se encontram depositados em Juízo, a jurisprudência
in verbis:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – VALORES DEPOSITADOS EM SUBCONTA –
AUSÊNCIA DE MORA DO DEVEDOR – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES DA CONTA ÚNICA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 334 do Código Civil, o depósito integral para garantia do juízo, ainda que realizado com o objetivo de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença, afasta a incidência de encargos moratórios a partir da sua efetivação.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o depósito judicial elide a mora, razão pela qual, a partir de tal data, a correção monetária e os juros de mora são devidos pelo banco depositário, e não mais pelo devedor.

3. Caso em que restou afastada a mora pelo depósito judicial de valor superior ao efetivamente devido, tendo o juízo determinado a atualização da quantia para levantamento nos termos praticados pela Conta Única. (TJMS. AI: 14027545620198120000 MS 1402754-56.2019.8.12.0000. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho. Julgamento: 02/07/2019. Publicação: 04/07/2019) – Negritei.

Certo é que, realmente, como o Juiz expôs, a forma como a Apelante pretende que o débito seja atualizado torna a dívida impagável.

Os cálculos judiciais que acompanham a sentença encontram-se em perfeita ordem.

O fato de os cálculos apresentados pelo Apelante não terem sido impugnados pelo Apelado não impede que o Juiz rejeite a planilha, tampouco o obriga a ter que acatá-la, podendo ser reconhecido o excesso na execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO SUCESSIVA E REITERADA DE CÁLCULOS EQUIVOCADOS PELA PARTE EXEQUENTE (AGRAVADA). EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. VALOR CORRIGIDO. EXECUTADO (AGRAVANTE) QUE PUGNOU PELA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE EXEQUENTE. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM INDEFERINDO TAL PLEITO. ACERTO. EQUÍVOCOS CONSTANTES DAS PLANILHAS DE CÁLCULOS QUE, DESACOMPANHADOS DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DO DOLO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DO EXECUTADO, NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Os equívocos constantes dos cálculos de cumprimento de sentença apresentados pela parte credora / agravante acarretam a necessidade de readequação de valores em virtude do reconhecimento do excesso de execução.
Todavia, tal situação não justifica a imposição de multa por litigância de má-fé, até porque, conforme reconhecido na decisão agravada [...] (TJRS - Agravo de Instrumento n. 70078719242, rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, julgado em 9-10-2018). (TJSC. AI: 40259186520188240000 Chapecó 4025918-65.2018.8.24.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil. Relator: Jairo Fernandes Gonçalves. Julgamento: 22/01/2019) – Negritei.

Destaco, ainda, que foi considerada toda a atualização devida, já que a sentença foi prolatada em 23 de julho de 2020 e o valor tido como pagamento da dívida foi:
R$ 214.629,20 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte centavos)
.

Logo, verifico que a insurgência do Apelante de que ainda existe um saldo devedor de R$ 45.075,75 (quarenta e cinco mil, setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) não encontra guarida.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto.

Tem-se dos autos que o título executivo judicial da parte autora, no valor inicial de R$ 29.959,59 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), perfazia, em 2013, o montante de R$ 133.825,23 (cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), conforme petição constante no ID 100992593 - Pág. 5/7.

Na referida petição, além de informar a atualização do crédito, a exeqüente pleiteia a intimação do inquilino do imóvel de propriedade do executado (Igreja Internacional da Graça de Deus), para efetivar o depósito em Juízo do valor do aluguel até a liquidação da dívida.

Destaca-se que o cálculo apresentado pela parte exequente, na ocasião, já computava a multa do artigo 475-J, do CPC/15, bem como os honorários, consoante se verifica abaixo:

O pedido foi deferido (ID 100992593 - Pág. 12), sendo realizada a penhora do crédito da parte devedora, consistente nos aluguéis que recebia à época no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assim, a execução foi direcionada para essa penhora, sendo determinado que a inquilina (Igreja Internacional da Graça de Deus) depositasse em Juízo o valor mensal do aluguel para deduzir do montante do crédito executado de R$ 133.825,23 (cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).

Ocorre que, embora intimada da penhora em 22/05/2015, conforme “Auto de Penhora de Alugueis e Depósito” constante no ID 100992593 - Pág. 31, a inquilina passou a efetuar os depósitos apenas a partir de julho/2016, sendo estes realizados até jun/2019, quando atingiu o montante da dívida, atualizada até 2013.

Neste particular, consta do voto da i. relatora uma planilha com o valor dos referidos depósitos mês a mês, que totalizam a soma de R$ 133.825,23(cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos) até 2019.

Verifica-se dos autos ainda que, após o pedido da parte autora, foi determinada a intimação da locatária do imóvel para efetivar o depósito judicial dos valores do aluguel relativo ao período faltante, de jun/2015 (quando efetivamente foi intimada para fazê-lo) até jun/2016 (ID 100992594 - Pág. 5).

A inquilina veio aos autos informar que os aluguéis do referido período foram pagos ao locador, Sra Linei de Jesus Silva Prestes, esposa do devedor, requerendo fosse reconsiderada a determinação judicial sob pena de enriquecimento ilícito (ID . 100992594 - Pág. 12/13).

Em razão do não acolhimento do seu pedido, em 28/01/2020 a inquilina do imóvel do devedor efetivou o depósito judicial dos aluguéis referentes aos meses de jun/2015 a jun/2016, no valor total de R$ 51.757,24 (cinquenta e um mil setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), consoante consta do ID 100992596 - Págs. 15 e 56.

Assim, o valor total dos depósitos judiciais atingia a importância de R$ 185.570,57 (cento e oitenta e cinco mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme a planilha apresentada no voto da relatora, quantia que, atualizada pela Conta Única, chegou a R$ 214.629,20 (duzentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte centavos).

Ocorre que, quando a parte credora pediu a liquidação final (ID 100992596 - Pág. 57/60), o crédito já não mais R$ 133.825,23(cento e trinta e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), mas de R$ 342.054,19 (trezentos e quarenta e dois mil cinquenta e quatro reais e dezenove centavos, atualizado até janeiro de 2020.

Segundo a exeqüente, deduzindo o valor pago da referida soma, restaria um saldo devedor de R$ 194.417,36 (cento e noventa e quatro mil quatrocentos e trinta e dezessete reais e trinta e seis centavos).

Entretanto, o douto magistrado singular entendeu:

que a parte autora havia calculado o débito com a incidência de juros sobre juros, desconsiderando os pagamentos efetuados pelo devedor;

que a partir do depósito do primeiro aluguel, em jun/2016, o crédito não poderia mais sofrer atualização e incidência de juros;

que o valor correto do crédito corrigido era de R$ 170.210,78 (cento e setenta mil duzentos e dez reais e setenta e oito centavos);

bem como que o valor total depositado, de R$ 214.629,20 (duzentos e catorze mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte centavos) quitava a dívida, determinando a devolução do excedente.

Vejamos:

Descontente, a parte credora recorreu sob a alegação de que a sentença não considerou os valores que ainda estavam em aberto, bem como que seu perito apurou um valor remanescente de R$ 45.075,75 (quarenta e cinco mil setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) a ser pago.

Pois bem.

Sobre a correção monetária dos débitos oriundos de decisão judicial, prevê a Lei nº 6.899/81:

“
Art 1º - A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2º - Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação
.”

Consoante se observa acima, a lei prevê a incidência de correção monetária sobre os débitos judiciais desde a data do seu vencimento, no caso de dívida líquida e certa,
até a data da liquidação
.

No caso, os depósitos mensais do valor do aluguel penhorado tiveram início apenas um ano depois da intimação, em jun/2016, sendo o crédito atualizado pelo magistrado singular apenas até esta data, conforme planilha constante no ID 100992596 - Pág. 66, em que aponta um crédito no valor total de R$ 170.210,78 (cento e setenta mil duzentos e dez reais e setenta e oito centavos).

Contudo, embora os depósitos judiciais tenham se iniciado em jul/2016 e a partir de então acrescidos de juros e correção monetária pela instituição bancária responsável pela administração da Conta Única, não se pode olvidar que a dívida não fora integralmente liquidada com o primeiro depósito de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É certo que, a cada depósito mensal o valor do crédito executado diminuía e a atualização deveria abranger apenas a quantia remanescente. Contudo, à vista do disposto na Lei de Correção Monetária, os depósitos mensais não podem interromper atualização do valor da dívida remanescente até a sua total quitação, que ocorreu apenas em 2019.

Ora, no caso, a dívida era líquida e certa, de modo que não há falar-se em preclusão, devendo incidir correção monetária até a data da sua liquidação.

É bem verdade que sobre os valores depositados já incidiu juros e correção monetária, mas a dívida remanescente, assim como as custas judiciais e os honorários advocatícios, também devem ser atualizados até a data da sua liquidação.

Ressalta-se que o valor líquido constante da Conta Única, devidamente atualizado, deve ser igual ao valor do débito atualizado.

É preciso fazer esse encontro de contas para que o credor receba o seu pagamento integral, sob pena de violação ao § 1º do artigo 1º da Lei nº 6.899/81.

Desta feita, peço vênia à eminente relatora, para
dar provimento ao recurso
a fim de anular a sentença monocrática para determinar a incidência de juros e correção monetária no crédito executado até sua total liquidação, levando-se em consideração os rendimentos obtidos com os depósitos mensais decorrentes dos aluguéis.

É como voto.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Mantenho meu voto, porque a discussão maior está em relação as atualizações prevista para administração da Conta Única, uma vez que o dinheiro estava depositado na Conta Única.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Senhora Presidente,

Nesse ponto concordo com Vossa Excelência, porque de todos os valores foram atualizados e corrigidos pela Conta Única, não há motivo para corrigir novamente, mas ao final, entendo que o valor líquido constante da Conta Única devidamente atualizado deve ser igual ao valor do débito atualizado. É preciso fazer esse encontro de contas.

Ocorre que o juiz considerou o valor anterior da dívida, corrigiu pelo valor constante da conta única com suas atualizações e correções, entendeu que houve excesso, que estava precluso o pedido de correção e determinou a devolução do valor excedido para parte devedora.

É nesse ponto que divirjo, porque pela Lei da Correção Monetária, o credor tem direito a receber todo o valor do seu crédito devidamente atualizado até o final da demanda.

Inclusive, pode prosseguir com a execução pelo valor remanescente até liquidar o valor total do seu crédito.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 2º. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DESPROVERAM O RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) DEU PROVIMENTO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPOR O QUÓRUM A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022